Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740030-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 69511322, ratificada no ID 70217693 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Izaltina Cesar de Moura e Outros, concedeu ao Réu/Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para exibir os documentos determinados anteriormente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conforme esclareci na decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP (ID 19634993), anteriormente, o d. Juízo a quo já havia proferido decisão que rejeitou as preliminares, inclusive de litisconsórcio ativo a atrair a competência da Justiça Federal, e determinou a exibição de determinados documentos pelo Banco do Brasil (ID 66461580 na origem, proferida em 29/6/2020). Em desfavor dessa decisão, a instituição financeira interpôs, em 21/7/2020, o Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, distribuído à Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro. Ausente o pedido de concessão de efeito suspensivo àquele recurso, o d. Juízo de origem proferiu, em 7/8/2020, a r. decisão ora agravada, em que determinou medidas coercitivas em desfavor do Réu/Agravante, o qual ainda não havia cumprido a ordem de exibição documental. O presente Agravo de Instrumento é, pois, conexo ao recurso anterior, de Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro (AI 0724825-97.2020.8.07.0000). No entanto, em razão do afastamento do Relator, os autos foram redistribuídos aleatoriamente aos demais julgadores desta 8a Turma Cível, motivo pelo qual foi a mim designada a relatoria do feito ora em apreço (ID 19611179). Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, observo que o recurso foi julgado por esta eg. 8a Turma Cível em 13/5/2021, tendo sido provido, “para reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de São Francisco/MG ou Piranjuba/MG” (excerto extraído do dispositivo do voto do em. Relator). O em. Desembargador Eustáquio de Castro determinou ainda que, “Após o trânsito em julgado na origem, abra-se prazo de 5 (cinco) dias para os exequentes optarem pela redistribuição do feito para a comarca de São Francisco/MG ou Piranjuba/MG (locais onde as cédulas executadas foram firmadas e domicílios de dois exequentes)”. Os Exequentes, então Agravados, interpuseram, em 4/6/2021, Recurso Especial em face desse acórdão (ID 26179051 do processo no 0724825-97.2020.8.07.0000), ao qual foi negado provimento por decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado em 4/4/2022 (ID 35268588, fl. 80). Diante da resolução dada pela Corte Superior ao agravo, os Exequentes peticionaram no processo de origem (autos no 0714742-19.2020.8.07.0001), requerendo a remessa dos autos para a Comarca de São Francisco/MG – pleito que restou atendido pelo magistrado a quo (IDs 118508910 e 118748625 do processo de referência). No ID 118811790 foi certificado o envio dos autos de origem para distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Francisco/MG. Com efeito, tendo ocorrido a redistribuição da demanda à Comarca de São Francisco/MG, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. E, mesmo que o d. Juízo para onde foram os autos redistribuídos suscitasse conflito de competência, a questão seria julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, d, da CF/88. Portanto, com a remessa dos autos, não há mais utilidade no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator